Tribunal: TJES
Processo: 5011504-45.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011504-45.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: WALACE SILVA RAMOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5011504-45.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: WALACE SILVA RAMOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) AGRAVANTE: LEDILSON MARTINS DA SILVA PARIZ - ES18613

ACÓRDÃO

Ementa: Direito Penal e Execução Penal. Agravo em execução penal. Falta grave. Coisa julgada. Princípio da intranscendência penal. Ausência de pressupostos de admissibilidade. Recurso não conhecido.

I. Caso em exame

1.Agravo em execução penal interposto por apenado contra decisão que restabeleceu os efeitos de acórdão proferido por Tribunal de Justiça, o qual reconheceu a prática de falta grave no âmbito do Procedimento Administrativo Disciplinar nº 127/2019, em razão da tentativa de ingresso de entorpecentes em estabelecimento prisional por sua companheira e seu filho.

II. Questão em discussão

2. A discussão recursal abrange duas questões principais:

i) verificar se seria possível rediscutir a autoria e a materialidade da falta grave, reconhecida por decisão transitada em julgado;

ii) analisar se a imputação de falta grave ao apenado violaria o princípio da intranscendência penal, ante a apreensão da droga em poder de visitantes, sem prova direta de sua anuência.

III. Razões de decidir

3. A decisão recorrida não inovou em matéria de mérito, limitando-se a corrigir vício formal e a restabelecer a autoridade da coisa julgada material, que já havia reconhecido a prática da falta grave.

4. O acórdão transitado em julgado valorou o conjunto probatório — declarações da companheira, laudo toxicológico, circunstâncias da apreensão e relatos de agentes penitenciários — como suficientes para imputar a responsabilidade disciplinar ao agravante.

5. A invocação do princípio da intranscendência penal não pode servir como fundamento para afastar decisão judicial definitiva, sobretudo diante da existência de elementos indiciários considerados idôneos pelas instâncias competentes.

6. A preservação da coisa julgada constitui corolário da segurança jurídica, impedindo a rediscussão indefinida de questões já decididas.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo em execução penal não conhecido, por ausência de pressupostos de admissibilidade, mantendo-se hígida a decisão que reconheceu a prática de falta grave pelo apenado.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo em execução penal interposto por Walace Silva Ramos, contra decisão que reconheceu a prática de falta grave, decorrente do Procedimento Administrativo Disciplinar nº 127/2019.

O agravante, por intermédio de sua defesa, sustenta, em síntese, a nulidade da decisão que homologou a falta grave, afirmando que houve indevida responsabilização por atos praticados por terceiros, em violação ao princípio da intranscendência penal, previsto no artigo 5º, inciso XLV, da Constituição da República.

Argumenta que não há prova concreta de que tenha solicitado, ou anuído à entrada de entorpecentes no estabelecimento prisional, asseverando que a droga foi apreendida com sua companheira antes mesmo de adentrar a unidade, não havendo qualquer material ilícito em sua posse direta.

Acrescenta que, ainda que houvesse a mera solicitação de ingresso da substância, tal conduta se caracterizaria como ato preparatório e, portanto, fato atípico segundo jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

A defesa afirma, ainda, que não houve ação penal instaurada em razão do episódio, circunstância que reforçaria a insuficiência de elementos para imputação de falta grave ao reeducando.

Sustenta, por fim, que a decisão agravada mantém penalidade desproporcional e em desacordo com a jurisprudência, que veda a responsabilização do apenado por ato praticado, exclusivamente, por sua companheira, pleiteando, ao final, a anulação da falta disciplinar reconhecida no PAD nº 127/2019.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

O magistrado manteve a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos.

O Procurador de Justiça José Cláudio Rodrigues Pimenta opinou pelo não conhecimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento, nos termos do art. 610 do Código de Processo Penal.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5011504-45.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: WALACE SILVA RAMOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) AGRAVANTE: LEDILSON MARTINS DA SILVA PARIZ - ES18613

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de agravo em execução penal interposto por
Walace Silva Ramos,
contra decisão que reconheceu a prática de falta grave, decorrente do Procedimento Administrativo Disciplinar nº 127/2019.

Cuida-se de insurgência contra decisão de chamamento à ordem (mov. 409.1 do SEEU), que revogou despacho anterior (mov. 393.1 do SEEU), restabelecendo integralmente os efeitos do acórdão já prolatado por este Tribunal de Justiça (mov. 207.1), no qual se reconheceu a prática de falta grave imputada ao agravante, no Procedimento Administrativo Disciplinar nº 127/2019.

O agravante sustenta, em síntese, que a imputação de falta grave viola o princípio da intranscendência penal, pois a droga foi apreendida em posse de sua companheira e de seu filho, antes mesmo de ingressarem no estabelecimento prisional, inexistindo prova de que tenha solicitado ou anuído à conduta.

Argumenta que não houve apreensão de substância ilícita em seu poder e que a mera suspeita ou presunção, não é suficiente para ensejar sanção disciplinar.

Afirma, ainda, que não houve ajuizamento de ação penal referente ao episódio, o que reforça a ausência de elementos probatórios para responsabilizá-lo.

Invoca, para tanto, precedentes do Superior Tribunal de Justiça, segundo os quais não se pode reconhecer falta grave em desfavor do apenado, com base exclusiva em atos praticados por visitantes, sem prova concreta de seu envolvimento.

Em contrapartida, o Ministério Público pugna pela manutenção da decisão agravada, destacando que a falta grave já foi reconhecida em sede recursal, por este Egrégio Tribunal de Justiça, decisão que transitou em julgado.

Sustenta que a matéria encontra-se alcançada pela coisa julgada material e não pode ser rediscutida.

Enfatiza, ademais, que a quantidade de droga apreendida – cerca de 88,5g de maconha distribuída em dezenas de invólucros – supera em muito os parâmetros fixados pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 635.659 (Tema 506), evidenciando a gravidade da conduta e afastando qualquer possibilidade de classificação como posse para consumo pessoal.

Consta do Procedimento Administrativo Disciplinar nº 127/2019 que, durante revista para visita social, o filho menor do agravante, acompanhado da companheira deste, foi flagrado portando ocultamente dezenas de invólucros de substância semelhante à maconha.

Em laudo toxicológico, confirmou-se tratar-se de tetrahidrocanabinol.

Consta ainda dos autos que, ao ser submetida ao scanner corporal, a companheira do apenado admitiu ter ingerido invólucros de droga, relatando a servidores penitenciários que o entorpecente seria introduzido no presídio como forma de pagamento de dívida do reeducando.

Posteriormente, em atendimento hospitalar, expeliu 16 porções da substância ilícita.

Os agentes penitenciários ouvidos no procedimento administrativo confirmaram a ocorrência, detalhando a apreensão e os relatos colhidos.

Em seu interrogatório, o agravante negou qualquer participação, declarando não ter conhecimento da tentativa de ingresso da droga.

Entretanto, as instâncias anteriores valoraram as declarações da companheira e o conjunto probatório como suficientes para configurar a falta grave, decisão esta já confirmada por esta Corte em acórdão que transitou em julgado em 10/01/2022.

Deve-se reconhecer que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça efetivamente exige prova concreta do envolvimento do interno, para imputar-lhe responsabilidade por conduta de terceiro.

Contudo, no caso em exame, a instância colegiada deste Tribunal, apreciando os elementos constantes do PAD nº 127/2019, já formou juízo definitivo quanto à materialidade e autoria da falta grave, reconhecendo que o relato da companheira, aliado às circunstâncias da apreensão, constituía substrato probatório suficiente.

A decisão ora impugnada não inovou em matéria de mérito, limitando-se a corrigir vício anterior e a restabelecer a autoridade da coisa julgada, razão pela qual não há falar em nova apreciação do tema. O princípio da intranscendência penal, embora de relevo, não pode servir de fundamento para afastar decisão judicial transitada em julgado, sobretudo diante da existência de elementos indiciários valorados pela instância competente.

Ressalte-se que a preservação da coisa julgada é corolário da segurança jurídica, impedindo a rediscussão indefinida de questões já decididas, sob pena de eternizar o litígio e comprometer a estabilidade das relações jurídicas.

Ante o exposto, voto pelo
não conhecimento do agravo em execução penal
, por ausência de pressupostos de admissibilidade, mantendo-se hígida a decisão que reconheceu a prática de falta grave em desfavor do agravante, nos termos do parecer subscrito pelo Procurador de Justiça José Cláudio Rodrigues Pimenta.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)